Tribunal: TJMT
Processo: 1019475-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019475-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GEAN FELIPE SAMPAIO LEMES - CPF: 081.132.501-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SOUSA VIANA - CPF: 614.773.493-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), BRUNO RAFAEL PEREIRA MACEDO DOS ANJOS - CPF: 062.878.691-35 (PACIENTE), Douto Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos do APF no 1003084-71.2025.8.11.0086, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). Sustenta-se a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, decisão genérica, inexistência de indícios de autoria e existência de condições pessoais favoráveis. Requereu-se a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a decisão constritiva é suficientemente fundamentada; (iii) determinar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a custódia cautelar do paciente e, (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, caracterizada por tentativa de homicídio qualificado, com emprego de arma branca, execução violenta e possível motivação ligada a conflito entre facções criminosas.

4. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, com análise dos elementos colhidos na fase preliminar e da conduta exteriorizada do paciente, destacando-se sua presença no local, apoio logístico e fuga conjunta com o codenunciado.

5. A existência de indícios suficientes de autoria encontra respaldo nos depoimentos da vítima, no termo de reconhecimento fotográfico e nas próprias declarações dos envolvidos, evidenciando, em tese, comunhão de desígnios na prática delitiva. O juízo de cognição sumária do
habeas corpus
não comporta aprofundamento probatório.

6. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à possibilidade de manutenção da prisão preventiva quando lastreada em dados concretos do processo, não se exigindo prova cabal da autoria delitiva nesse estágio processual.

7. Condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais do
periculum libertatis
.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

2. A decisão constritiva não é genérica quando expõe, de forma concreta e individualizada, os elementos que justificam a custódia.

3. A existência de indícios suficientes de autoria pode ser reconhecida na fase pré-processual, sendo incabível o aprofundamento probatório em sede de
habeas corpus
.

4. As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2o, I e IV; 14, II; 29; CPP, arts. 312, 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1014371-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 13.06.2025; TJMT, HC no 1029853-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 13.12.2024; TJMT, HC no 1013546-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 18.06.2025; TJMT, HC no 1036132-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, DJe 07.02.2025; Enunciado Criminal no 42 e no 43 da TCCR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019475-68.2025.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO RAFAEL PEREIRA MACEDO DOS ANJOS
IMPETRANTE: CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de Bruno Rafael Pereira Macedo dos Anjos contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, proferida nos autos do APF no 1003084-71.2025.8.11.0086, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em desfavor do paciente, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) (id. 293352398).

O impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
a segregação cautelar é ilegal por ausência dos requisitos do art. 312, do CPP,
2)
a decisão constritiva é genérica, sem fundamentação idônea,
3)
não há indícios suficientes de autoria em face do paciente, tendo em vista que este apenas ofereceu carona ao coautor, Carlos Eduardo, sem ciência da intenção criminosa, e
4)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão (id. 293352380).

O pedido liminar foi indeferido (id. 293731899).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 294765855).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Jorge da Costa Lana (id. 295791894).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 02.06.2025, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

Verifica-se dos autos de origem que Carlos Eduardo Viana [codenunciado], acompanhado de Bruno Rafael Pereira Macedo dos Anjos [paciente], teria se dirigido ao apartamento de Gean Felipe Sampaio Lemes [vítima] e, quando este abriu a porta, o codenunciado teria desferido golpes com faca.

Nesse momento, o paciente supostamente teria permanecido do lado de fora do apartamento da vítima. Após o suposto crime, o codenunciado teria empreendido fuga com o paciente.

Narram o codenunciado e o paciente que este apenas pilotou a moto para o codenunciado, tanto na ida quanto na volta do apartamento da vítima.

Por outro lado, narra a vítima que ambos [codenunciado e o paciente] estavam juntos no momento da suposta ação criminosa.

Em audiência de custódia realizada na data de 03.06.2025, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de auto de prisão em flagrante de CARLOS EDUARDO SOUSA VIANA e BRUNO RAFAEL PEREIRA MACEDO DOS ANJOS pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. (...)

Na ocasião, foram ouvidos a vítima Gean Felipe Sampaio Lemes (Id. 196123480) e os condutores da prisão, além de interrogados os autuados.
Bruno negou a prática delitiva, afirmando que apenas deu carona à Carlos, mas que desconhecia as suas intenções
. Carlos confessou o crime, e afirmou que Bruno realmente não tinha conhecimento de que ele tentaria contra a vida da vítima. (...)

In casu,
o crime supostamente praticado
admite a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois
é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos
, além de estarem preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

A
prova da materialidade do delito
está fortemente demonstrada pelos boletins de ocorrência, prontuário médico, bem como pelos depoimentos colhidos em delegacia, além da própria confissão do autuado Carlos.

Os
indícios de autoria
que recaem sobre os autuados, assim como relatado inicialmente,
repousam nos depoimentos prestados extrajudicialmente,
especialmente o da vítima
, no termo de reconhecimento fotográfico, e na confissão de Carlos, que forneceu robustos detalhes do crime, sendo certo que ambos os autuados confirmam que Bruno esteve no local, dando “carona” à Carlos, e prestando-lhe auxílio, ao acompanha-lo durante a ação criminosa a fim de assegurar a execução.

Insta salientar que em que pese Bruno e Carlos sustentem que o primeiro não tinha o dolo de participação no delito,
a conduta exteriorizada dele, segundo narrado pela vítima, aponta em sentido contrário, para a união de desígnios entre os agentes
.

A necessidade da prisão dos autos se mostra evidente como forma de
garantir à ordem pública
, dada a gravidade concreta dos fatos, bem como para evitar a reiteração delitiva.

Nesse cenário, tenho que o modus operandi narrado pela vítima e pelo próprio autuado Carlos é dotado de especial gravidade, eis que Carlos, por ter “ouvido dizer” que a vítima teria repassado fotos suas ao Comando Vermelho (já que ele compraria drogas do PCC), teria decidido ceifar a vida da vítima (que seria um velho conhecido seu), e em comunhão de esforços e desígnios com Bruno, teriam se dirigindo até a casa da vítima, e assim que ela abriu a porta, Carlos passou a efetuar múltiplos golpes de faca contra ela, tudo sob o olhar atento de Bruno que o acompanhava o tempo todo, garantindo a execução, só tendo cessado a ação pois os vizinhos começaram a intervir, momento em que ambos fugiram na motocicleta de Bruno. (...)

Diante do exposto, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais, e
CONVERTO EM PREVENTIVA
a prisão dos autuados CARLOS EDUARDO SOUSA VIANA e
BRUNO RAFAEL PEREIRA MACEDO DOS ANJOS
. (...)”
(id. 293352398)

No dia 09.06.2025 foi distribuída a ação penal competente sob o no 1003219-83.2025.8.11.0086.

Em 11.06.2025, o impetrante peticionou pela revogação da prisão preventiva (id. 197170464 – ação penal no 1003219-83.2025.8.11.0086).

Na decisão do dia 12.06.2025, o juízo singular manteve a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Preliminarmente, no que se refere às arguições quanto à negativa de autoria delitiva, registra-se que é completamente prematuro decidir de modo aprofundado a esse respeito, pois a matéria se entrosa com o mérito, demandando análise minuciosa das provas, de modo que, por consectário lógico, este não é o momento oportuno para que seja feita tal apreciação, dado que o presente feito encontra-se em fase embrionária (inquérito policial recém concluído).

Ademais, em que pese a defesa tenha arguido que “a vítima não reconheceu Bruno, posto que esse sequer entrou no apartamento, tampouco ajudou na ação criminosa”, fato é que o requerente foi sim reconhecido pela vítima, conforme termo de reconhecimento fotográfico acostado no Id. 196837983: (...).

As declarações da vítima, colhidas no hospital, também foram no sentido de que o requerente permaneceu no local, dando apoio a Carlos Eduardo
: (...).

Outrossim,
é certo que ambos os investigados confirmaram que Bruno esteve no local, dando “carona” à Carlos, e prestando-lhe auxílio, ao acompanha-lo durante a ação criminosa a fim de assegurar a execução, e em que pese eles sustentem que o primeiro não tinha o dolo de participação no delito, a conduta exteriorizada dele, segundo narrado pela vítima, aponta em sentido contrário, para a união de desígnios entre os agentes
. (...)

Oportunamente, também não é demais ressaltar que, para decretação ou manutenção da prisão temporária não se exige prova inequívoca da autoria delitiva, mas apenas indícios desta, o que, no caso dos autos, está demonstrado a contento. (...)

In casu, tenho que tal medida excepcional está em estrita observância às disposições legais, e que os motivos que ensejaram sua decretação ainda encontram-se presentes, especialmente dada
a gravidade concreta do crime (tentativa de homicídio qualificado)
, eis que, em tese,
Carlos, por ter “ouvido dizer” que a vítima teria repassado fotos suas ao Comando Vermelho (já que ele compraria drogas do PCC), teria decidido ceifar a vida da vítima (que seria um velho conhecido seu), e em comunhão de esforços e desígnios com Bruno, teriam se dirigindo até a casa da vítima
, e assim que ela abriu a porta, Carlos, segundo a vítima, teria passado a efetuar múltiplos golpes de faca contra ela,
tudo sob o olhar atento de Bruno que o acompanhava o tempo todo, garantindo a execução, só tendo cessado a ação pois os vizinhos começaram a intervir, momento em que ambos fugiram na motocicleta de Bruno
. (...)

Por fim, a simples existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão, por si só, de desconstituir a prisão temporária, no caso em comento. Não são elas, as condições subjetivas, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando os elementos do caso em concreto apontam como necessária a manutenção da mencionada prisão.

Com essas considerações, entendo que não exige reparo a decisão que decretou a segregação temporária do investigado e, por essa razão, em consonância com o parecer ministerial, MANTENHO a prisão preventiva do requerente BRUNO RAFAEL PEREIRA MACEDO DOS ANJOS. (...)”
(id. 293352395)

No dia 23.06.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente e do codenunciado, ambos como incursos nas sanções do art. 121, §2o, incisos I e IV c/c o art. 14, inciso II e com o art. 29, todos do CP (id. 198345656 – ação penal no 1003219-83.2025.8.11.0086).

O juízo
a quo
recebeu a denúncia em 24.06.2025 (id. 198509540 – ação penal no 1003219-83.2025.8.11.0086).

A ação penal está com prazo em curso para apresentação de resposta à acusação.

No caso em análise, a segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente amparada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente no fundamento da garantia da ordem pública.

Conforme se extrai da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, o juízo singular evidenciou a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que teria, em comunhão de desígnios com o codenunciado, praticada tentativa de homicídio qualificado, mediante execução violenta e motivação ligada a suposta rivalidade entre facções criminosas.

Restou demonstrado o
modus operandi
extremamente agressivo e premeditado, que, em tese, consistiu na emboscada da vítima em sua residência e sucessivos golpes de faca, interrompidos apenas pela intervenção de terceiros [em termo de declaração, a vítima narrou que os
“vizinhos começaram a sair do prédio e gritar”
, id. 196123480 – APF no 1003084-71.2025.8.11.0086]. Tais elementos, por si sós, justificam a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e evitar nova investida delitiva de semelhante gravidade.

No tocante à alegação de que a decisão constritiva seria genérica e desprovida de fundamentação idônea, não prospera.

Ao contrário, verifica-se que a autoridade apontada como coatora apresentou motivação concreta, expondo os elementos fáticos que embasaram a prisão preventiva, com análise individualizada da conduta do paciente e da sua suposta participação no evento criminoso.

Isto é, o juízo singular destacou que, embora o paciente tenha alegado desconhecimento da intenção criminosa do codenunciado, sua conduta exteriorizada indicaria adesão ao plano delitivo, na medida em que permaneceu ao lado do autor dos fatos durante toda a execução do crime, sem demonstrar qualquer reação, e ainda empreendeu fuga conjunta na motocicleta de sua propriedade.

Enfatizou-se, ainda, que ambos os investigados confirmaram a presença de Bruno [paciente] no local e que, segundo a vítima, o paciente teria dado suporte à ação, revelando possível comunhão de desígnios entre os agentes.

A jurisprudência deste E. TJMT é firme no sentido de que decisões fundamentadas na gravidade concreta do crime, acompanhadas de elementos indiciários consistentes, atendem aos requisitos constitucionais e legais da prisão preventiva, nesse sentido:

“(...) A decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos extraídos dos autos, como depoimentos testemunhais, reconhecimento fotográfico e informações de tentativa de evasão do distrito da culpa. (...)”
(N.U 1014371-95.2025.8.11.0000, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJE 13.06.2025)

“(...) 2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva decretada contra o paciente se encontra fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a sua manutenção, especialmente sob o argumento da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva. (...) 3.
A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelo modus operandi do crime, consistente em tentativa de homicídio mediante golpe
pelas costas,
utilizando arma branca
. (...)”
(N.U 1029853-20.2024.8.11.0000, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 13.12.2024)

“(...)
Não há que se falar em ausência ou insuficiência de fundamentação do decreto prisional quando a decisão aponta elementos concretos que justificam a segregação cautelar
, notadamente a
garantia da ordem pública frente à gravidade concreta do delito
e o risco de reiteração delitiva evidenciado pela existência de condenação anterior por crime de mesma natureza. A contemporaneidade entre a conduta criminosa e o decreto prisional deve ser analisada em relação aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não necessariamente ao momento da prática delitiva, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal (HC 185.893 AgR/STF).
No caso concreto, o recebimento da denúncia, com manutenção da custódia cautelar, confirma a atualidade do periculum libertatis
. (...)”
(N.U 1013546-54.2025.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 18.06.2025)

Assim como constou no último julgado acima transcrito, na hipótese ora analisada houve o recebimento da denúncia com a manutenção da prisão preventiva, o que evidencia a persistência do
periculum libertatis
.

Quanto à inexistência de indícios de autoria, a tese também não merece guarida. O
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de matéria probatória, sobretudo em sede de juízo de cognição sumária como o presente.

A controvérsia sobre a existência ou não de dolo por parte do paciente na empreitada criminosa exige instrução processual adequada, com produção de provas sob o crivo do contraditório, razão pela qual eventual absolvição ou desclassificação deverá ser debatida na ação penal originária, e não no estreito campo de cognição do presente
writ
.

Eis julgados aplicáveis ao tema:

“(...) O Enunciado Criminal no 42 do TJMT: "
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito", por demandar dilação probatória incompatível com a natureza do remédio constitucional
. (...)”
(TJMT, N.U 1013546-54.2025.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 18.06.2025)

“(...) Não procede a alegação de insuficiência de indícios de autoria para a decretação da prisão preventiva, quando
os autos apresentam robustos elementos informativos que evidenciam o fumus commissi delicti
.
A existência de indícios suficientes encontra suporte na denúncia já recebida, o que demonstra a presença de justa causa para a deflagração da ação penal
. Ressalte-se que, na estreita via do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, não se revela viável o enfrentamento exauriente de questões afetas ao mérito da persecução penal. (...)”
(TJMT, N.U 1036132-22.2024.8.11.0000, Relator Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 07.02.2025)

Por fim, em relação aos predicados, as condições pessoais favoráveis do paciente [bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita] não são suficientes, por si sós, para revogar a custódia preventiva. Nesse sentido:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43 da TCCR)

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025